Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-04.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009775-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 453.061.331-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROSA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 453.061.331-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ROSA MARIA DE FIGUEIREDO E PROVEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE SINOP.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO –
NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
-
CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado (
lato sensu
) e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento.

Demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1009775-04.2017.8.11.0015, proposta por Rosa Maria de Figueiredo em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação da tutela anteriormente concedida e condenando os requeridos a providenciarem à autora cirurgia de revascularização do miocárdio e somente o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 41066054).

Em seu recurso, a autora Rosa Maria de Figueiredo
defende que a sentença deve ser reformada para que sejam majorados os honorários fixados em relação ao Município de Sinop, bem como condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento desta verba
em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos,
efetuando-se, outrossim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais (
ID
41066062).

Por sua vez, o Município de Sinop, em seu apelo, impugna integralmente a sentença que lhe impôs a obrigação solidária de fornecer à apelada cirurgia de revascularização do miocárdio e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, reputando ilegal a condenação, notadamente em face da sua ilegitimidade passiva
ad causam
, do princípio da reserva do possível e do advento da Emenda Constitucional no 80/2014 (ID 41066058).

Contrarrazões apresentadas (ID 41066063) e do Estado (ID 41066068).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo manejado pela autora e pelo provimento parcial do aviado pelo Município, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública
(ID
42228471
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se
recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1009775-04.2017.8.11.0015, proposta por Rosa Maria de Figueiredo em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação da tutela anteriormente concedida e condenando os requeridos a providenciarem à autora cirurgia de revascularização do miocárdio e somente o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 41066054).

Examinando os autos, verifica-se que a autora Rosa Maria de Figueiredo, com 73 (setenta e três) anos de idade, é portadora de coronariana traiarterial grave e necessita de tratamento por revascularização do miocárdio, conforme laudos médicos colacionados aos autos.

Verifica-se, também, que nem a autora nem sua família possuem condições financeiras para custear o procedimento necessário à restauração de sua saúde

No entanto, condenados os requeridos ao fornecimento do referido procedimento, o ente municipal interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso.

Essa tese recursal, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“(...)

o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do município-apelante pelo fornecimento do procedimento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Assim, não há falar-se em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, em ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Sinop no caso concreto.

Sustentou o município-apelante, ainda, a necessidade da reforma da sentença ao fundamento de que
o procedimento buscado não figura nas normativas do SUS e da Resolução da CIB e que deve ser observado, no caso concreto, o princípio da reserva do possível.

Também essa pretensão não merece acolhida.

Como é palmar, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes federativos viabilizá-la à sociedade, sobretudo à população carente.

Desta feita, comprovada documentalmente a necessidade do procedimento solicitado pela autora, como ocorreu no caso dos autos, bem como a impossibilidade de custeá-lo, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público de oferecer as condições para a preservação de sua saúde, por não haver previsão em protocolos e portarias do SUS, pois tais atos normativos infraconstitucionais ou eventual divisão de competência entre os entes federados, como visto, não podem sobrepor-se ao direito constitucional à saúde
.

Descabida, também, pelos mesmos fundamentos, a invocação do princípio da reserva do possível,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nesta linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Sinop.

O ente municipal, entretanto, postulou a reforma da sentença também no tocante à sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Diversamente, a autora, em seu recurso, defendeu a majoração de tal verba e, inclusive, a condenação também do Estado de Mato Grosso ao seu pagamento.

Assiste razão, contudo, apenas ao
Município de Sinop.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por efeito, deve ser excluída a condenação do Município de Sinop ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, a sentença pois foi devidamente fundamentada e
respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Rosa Maria de Figueiredo e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo Município de Sinop, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020